Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-68.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO. OMISSÕES. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissões no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre os temas ventilados pelas embargantes, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma diversa ao entendimento da parte.
3. Embargos declaratórios conhecidos e improvidos.